Tribunal: TJSP
Processo: 2113320-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento – Cumprimento de

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença Insurgência em face de decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa recorrente – Procedência parcial do inconformismo – Todas as tentativas para penhora de bens, restaram infrutíferas – Inexistentes outros bens para satisfazer o crédito, é possível a penhora sobre recebíveis (faturamento), mas com prévia nomeação de depositário administrador, para elaboração de plano de efetivação da medida, a ser submetido à aprovação judicial, em percentual que não inviabilize o funcionamento da empresa - Medida prevista nos artigos 835, inciso X, e 866, caput, do CPC - O percentual arbitrado deve observar o disposto no parágrafo primeiro do artigo 866 do CPC - Redução, porém, do percentual da penhora considerando a frágil situação econômica que a agravantes enfrenta, possivelmente aprofundada pelo fechamento das empresas em geral em decorrência da pandemia da Covid-19 - Redução para o percentual de 5o (cinco por cento), que se mostra razoável à luz das circunstâncias do caso concreto – Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2113320-96.2020.8.26.0000 Guarulhos - Voto 31929
Registro: 2020.0000565839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2113320-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante UNIBELEZA
INDUSTRIA E COMERCIO COSMÉTICOS LTDA., é agravado DC L OGISTICS B
RASIL L TDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
2
VOTO No: 31929
AGRV.No: 2113320-96.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE.: UNIBELEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
EPP.
AGDO.: DC LOGISTICS BRASIL LTDA.
Assistência Judiciária Gratuita Pleito para a sua concessão
formulado nas razões recursais Requerimento que sequer foi
postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu
conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de
supressão de instância
Isenção concedida apenas para este
agravo Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento)
sobre o faturamento da empresa recorrente Procedência parcial
do inconformismo Todas as tentativas para penhora de bens,
restaram infrutíferas Inexistentes outros bens para satisfazer o
crédito, é possível a penhora sobre recebíveis (faturamento), mas
com prévia nomeação de depositário administrador, para
elaboração de plano de efetivação da medida, a ser submetido à
aprovação judicial, em percentual que não inviabilize o
funcionamento da empresa - Medida prevista nos artigos 835,
inciso X, e 866, caput, do CPC - O percentual arbitrado deve
observar o disposto no parágrafo primeiro do artigo 866 do CPC -
Redução, porém, do percentual da penhora considerando a frágil
situação econômica que a agravantes enfrenta, possivelmente
aprofundada pelo fechamento das empresas em geral em
decorrência da pandemia da Covid-19 - Redução para o percentual
de 5o (cinco por cento), que se mostra razoável à luz das
circunstâncias do caso concreto Recurso parcialmente provido
para esse fim.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 35
deste, que em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de
10% sobre faturamento da agravante.
Sustenta
a
recorrente
que com a decião
prolatada está sendo prejudicada, principalmente pois está
financeiramente quebrada e após a COVID-19 não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
3
faturamento suficiente nem mesmo para se manter, estando sem
realizar
vendas,
sem
pagar
fornecedores,
completamente
desprovida de capital e a decisão interlocutória ofende o
princípio da execução menos gravosa, ainda mais porque em
várias oportunidades a agravante tentou realizar acordo com o
agravado,
dentro
das
suas
pequenas
possibilidades
financeiras, e nada foi aceito (fls. 03).
Requer
sejam
deferidos
os
benefícios
da
assistência judiciária gratuita, uma vez que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas processuais
(fls. 04).
Afirma que no processo foram adotados dois
procedimentos executórios ao mesmo tempo, sem que fossem
observados aos princípios da menor onerosidade e da
preservação da empresa. Foi determinada a penhora do
faturamento da empresa, no importe de 10%, e também penhora
das vendas realizadas via cartão de crédito. Assim, além de
haver excesso de penhora, é completamente inviável a penhora
de 10% do faturamento da empresa, uma vez que o percentual é
bastante alto para uma empresa que quase não está com
faturamento nenhum, e, se um dia voltar a funcionar pós
coronavírus, qualquer valor referente ao percentual do
faturamento
fará
falta
para
pagamento
das
despesas
relacionadas à custos indispensáveis ao funcionamento da
empresa, sob pena dela não se sustentar, quebrar (se é que já
não quebrou nessa crise de COVID-19), tornar inviável a sua
manutenção. A dupla oneração há de ser ressaltada, o que traz
inúmeros prejuízos ao agravante, uma vez que a penhora do
faturamento da empresa compromete a sua própria existência
(fls. 04/05).
Destaca, ainda, que indicou bens à penhora na
petição
de
número
WGRU19702226813
juntada
aos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
4
principais, e, tal pedido não foi considerado, mesmo sendo
menos oneroso ao devedor (fls. 05).
Alega que indicou os seguintes bens, livres e
desimpedidos, como substituição da penhora via bacen-jud já
operada: 24 Kits completos PROSTYLE (shampoo 01 litro +
reestruturador redutor de volume 01 litro + serum 500ML),
sendo o valor unitário de cada KIT R$ 437,00, totalizando R$
10.488,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Os
bens indicados referem-se a produtos da executada, sobre os
quais garante a integralidade e qualidade, que ficam à
disposição do exequente, requerendo-se que seja feita a
penhora por termo nos autos dos bens móveis indicados, nos
termos do art. 845 do CPC, utilizado analogicamente. Caso
esse D. Juízo entenda necessário, a executada não e opõe a
eventual penhora formal via oficial de justiça, nos moldes do
§ 2o do art. 845 do CPC/2015 (fls. 05).
Diz a agravante que foi autorizada a penhora
sobre seu faturamento, todavia não foi determinada a sua
intimação pessoal, o que configura cerceamento de defesa.
Assim, dada a nulidade insanável, requer que seja declarado
nulo o ato de constrição do faturamento da empresa (fls. 06).
Insiste a recorrente que não poderia ter sido
determinada a penhora de seu faturamento, que é essencial ao
giro e manutenção das atividades da empresa, mesmo com
pagamentos em atraso, sendo que esse o faturamento não é
lucro, e sim é despesa, uma vez que é essencial para o giro,
ou seja, manutenção (diga-se tentativa de manutenção da
empresa) (fls. 07).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, em razão da dupla oneração e principalmente em
razão do alto percentual de penhora que sequer possui valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
5
máximos fixados, sendo completamente arbitrária e genérica,
requer se defira a antecipação de tutela para determinar a
suspensão
dos
atos
executivos,
inclusive
posteriores
constrições financeiras. Reitera os pedidos de concessão de
justiça gratuita, em razão de todo articulado e em razão da
grave
crise
vivenciada
especialmente
pela
COVID-19,
requerendo, caso essa Douta Câmara Cível não entenda pelo
deferimento, que seja concedido prazo para que o agravante
tente efetuar o preparo devido (fls. 11).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 133/144.
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência merece parcial
provimento.
Por primeiro, insta consignar que não se
verifica a possibilidade de ser analisado, nesta ocasião, o
pedido da gratuidade formulado, posto que não se tem notícias
nos autos de que tal pleito tenha sido postulado no juízo de
origem.
E, diante da ausência de pronunciamento do
condutor da lide, inadmissível conhecimento do recurso a
respeito do mencionado pleito por esta Câmara, eis que se
estaria substituindo o julgamento de primeira instância, o
que implicaria em supressão de um grau de jurisdição.
Ressalta-se que o recurso devolve conhecimento
da matéria já decidida e não matéria pela qual não houve
pronunciamento anterior, logo, a matéria em análise não
comporta julgamento, porque não apreciada, nem decidida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
6
primeira instância. Concede-se isenção apenas para o presente
agravo.
Por outro lado, quanto à indicação de bens
móveis à penhora, insta ressaltar a recusa do agravado, sob a
alegação de que tais bens foram ofertados à penhora “sem
apresentar qualquer documento que comprove a propriedade, o
valor, a data de validade e lote dos produtos” (fls. 136).
Ademais, isso não foi objeto de análise na decisão agravada.
Também quanto a alegação de que não fora
intimada pessoalmente da penhora sobre o seu faturamento,
como se constata dos autos ela foi devidamente intimada
através do DJE (fls.36), não se podendo falar em violação ao
princípio do contraditório ou da ampla defesa.
E mesmo que assim não fosse, ela não traz
alegações aptas a demonstrar efetivo dano decorrente da
alegada ausência de intimação. Evidente que, tendo interposto
o presente recurso, a agravante já possui ciência dos atos
realizados.
Feitas
tais
considerações,
transcreve-se
abaixo, teor da decisão hostilizazada:
“Vistos.
O art. 866, do Código de Processo Civil,
autoriza a penhora de faturamento, desde que ausentes
outros bens penhoráveis, ou tendo-os, esses forem de
difícil alienação ou insuficientes para saldar o
crédito executado.
O § 1o, do mesmo artigo, estabelece, ainda,
que
o
percentual
de
faturamento
deverá
ser
estabelecido de modo que a satisfação do crédito se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
7
dê em tempo razoável, mas que não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.
No caso, restou demonstrado que a executada
recebe pagamentos provenientes de suas vendas através
de máquina de cartão de crédito. Desta forma, defiro
a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento.
Nesse sentido, segue o entendimento, in
verbis:
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título extrajudicial. Pedido de bloqueio de
ativos provenientes de máquinas de cartão
crédito e débito. Verdadeira penhora sobre o
faturamento
da
empresa.
Medida
legítima
prevista nos artigos 835, inciso X, e 866,
caput,
do
Código
de
Processo
Civil.
O
percentual arbitrado deve observar o disposto
no parágrafo primeiro do artigo 866 do Código
de
Processo
Civil.
Recurso
parcialmente
provido para autorizar o bloqueio, limitando
a penhora a dez por cento do faturamento.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2234118-57.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Jardinópolis - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020).
No maís, não há que se falar em
transferência de valores, uma vez que a conta
bancária da executada apresenta saldo negativo e
inexistem aplicações, ações ou investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
8
Int.” (fls. 35).
Pois bem. Contrariamente ao que entende a
agravante, os recebíveis com vendas realizadas com máquina de
cartão de crédito, constituem o próprio faturamento da
executada.
E, considerando que a demanda se arrasta desde
2015 e o exequente busca o recebimento de seu reconhecido
crédito há quase três anos, sem sucesso, adequado foi o
deferimento da penhora sobre o faturamento da recorrente.
Então, apesar de a agravante insurgir-se
contra a penhora dos recebíveis, que na verdade é penhora do
seu faturamento, não há outra possibilidade, para garantir a
dívida,
porque
foram
infrutíferas
as
tentativas
de
localização de bens, nada indicando que ela pretenda efetuar
o pagamento do débito.
Dispõe o artigo 866 do Código de Processo
Civil que:
“Se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie
a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável,
mas que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial.
§
2o
O
juiz
nomeará
administrador-
depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a
forma de sua atuação e prestará contas mensalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
9
entregando em juízo as quantias recebidas, com os
respectivos balancetes mensais, a fim de serem
imputadas no pagamento da dívida.
§
3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que
couber, o disposto quanto ao regime de penhora de
frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel”.
Assim,
antes
da
penhora
dos
recebíveis
(faturamento), deve ser nomeada pessoa para o encargo de
administrador e depositário, que deverá conferir toda a
movimentação financeira da empresa e elaborar plano de
administração e esquema de pagamentos, bem como, em trinta
dias, apresentar plano de administração que contemplará a
perspectiva de faturamento, a possibilidade de nova penhora
sobre ele e a “fixação de percentual que não inviabilize a
atividade econômica da empresa”.
Aliás, constata-se dos autos originários, que
tais providências já foram determinadas pelo magistrado 'a
quo' (fls. 176, autos originários).
Logo, a medida deferida pelo juízo' a quo'
encontra amparo legal nos artigos 835, inciso X e 866, caput,
do Código de Processo Civil, vez que a penhora sobre valores
recebidos por meio de máquinas de cartão de crédito e débito
se trata de penhora sobre o faturamento.
A demora em conferir efetividade à execução,
malgrado a existência de autorização legal ao pleito do
exequente, significa risco ao resultado útil do processo.
Contudo,
a
constrição
de
10%
sobre
o
faturamento da executada mostra-se excessivo, de forma que
poderia
comprometer
o
regular desenvolvimento
de suas
atividades, podendo trazer impactos significativos e, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113320-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31929
10
mesmo, frustrar a satisfação integral do débito perseguido na
presente demanda.
De rigor, portanto, o deferimento da penhora
sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento),
que se mostra razoável à luz das circunstâncias do caso
concreto.
Desta forma, será possível proporcionar o
pagamento ao credor e, ao mesmo tempo, evitar o
comprometimento das atividades da empresa.
Tudo isso, levando-se em consideração as
alegadas dificuldades da agravante, que com a crise,
certamente aprofundada pelo fechamento das empresas em todo o
Brasil em decorrência da pandemia da Covid-19, impõe cautela.
Nesse sentido, atendo-se às razões trazidas em
recurso, a redução da penhora é medida de rigor.
Dá-se, pois, parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator